Tribunal: TJDFT
Processo: 0733836-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733836-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JOSINEIDE DE JESUS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FVS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702423-41.2019.8.07.0005, indeferiu os pedidos de realização de pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha e no sistema Renajud, e a busca de contratos de cartão de crédito ativos. Elucida ter iniciado Execução de Título Extrajudicial e realizas diversas diligências, nunca forma encontrados bens da agravada. Explica ter requerido a consulta aos sistemas disponíveis ao juízo, mas que seu pedido foi indeferido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Ressalta o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há impedimentos para reiteração de consultas aos sistemas disponíveis ao juízo. Sustenta que a agravada está esquivando-se do pagamento da dívida e que o sistema permite que a busca reiterada de bens, sendo necessário seu uso com objetivo de satisfazer a execução. Esclarece que a última pesquisa foi realizada há mais de quatro anos, sendo necessária de realização de novas diligências com objetivo de garantir a execução. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que sejam realizadas pesquisas no sistema Sisbajud, com a ferramenta teimosinha, no sistema Renajud e no sistema Sisbajud para localização de eventuais contratos de cartão de crédito que a agravada tenha. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal requerida. Preparo devidamente recolhido no ID 50200270. Despacho de ID 50217288 intimando o agravante sobre possível reconhecimento de ofício de nulidade da decisão por não ter analisado o último pedido feito, tendo ele manifestado-se pela petição de ID 50585062, desistindo do pedido de realização de pesquisa para localização de contratos de cartão de crédito. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 168636202 dos autos originários): Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Indefiro o pedido de pesquisa de bens via Renajud. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo. A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/4/2021.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMAS REDESIM, ANOREG, SNCR E INSCRIÇÃO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa nos sistemas RedeSim, Anoreg, Serviço Nacional de Cadastro Rural, Infojud, Sisbajud e negativação no Serasajud. (...) 5. A demonstração de modificação da situação financeira do devedor não é imprescindível quando transcorrido longo lapso temporal da última pesquisa nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Assim, transcorrido mais de um ano da última medida mostra-se razoável o deferimento da reiteração das pesquisas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1415582, 07020242220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. "TEIMOSINHA". INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS AGRAVADOS. NÃO CABIMENTO. PESQUISAS JÁ REALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Inicialmente, cabe destacar que existem limites para realização das diligências eletrônicas, SISBAJUD e INFOJUD, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. 2. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhoraon line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. (... 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1409437, 07249840620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. Acerca da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, o CNJ dispõe: Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (Sisbajud - Portal CNJ) Nesta ilação, depreende-se que a nova ferramenta de consulta permite que o Juízo registre quantas vezes haverá a reiteração da ordem de consulta, o que permite que, com apenas um protocolo, o sistema automaticamente realize as consultas conforme determinado, eliminando a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão. No caso em análise, verifica-se que as buscas anteriormente deferidas pelo Juízo a quo resultaram infrutíferas, razão pela qual o feito estava suspenso. Assim, resta demonstrado que a utilização da ferramenta da “teimosinha” tem obtido resultados satisfativos, mostrando-se razoável o deferimento de novas buscas para a tentativa de localização de valores penhoráveis. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”. Passo a análise do pedido de pesquisa no sistema Renajud. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Pela dicção dos artigos supra, resta claro que incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito e que o desarquivamento do feito para prosseguimento da execução pressupõe a localização e indicação precisa de bens penhoráveis. Contudo, demonstrada a plausibilidade e a razoabilidade, nada obsta que o credor requeira ao Juízo, com o propósito de dar prosseguimento à execução, a efetivação de pesquisa de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme a seguir demonstrado. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas como o RENAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. Isso porque, os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo, que salvaguardam a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, inclusive, com o propósito de desarquivar os autos, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais para localizar bens penhoráveis e, até mesmo, para desarquivar os autos, dando prosseguimento à execução, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Com efeito, a despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida; e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tais sistemas porque não houve a comprovação da modificação da situação financeira da devedora. Isso porque, levando-se em conta que a última pesquisas pelo sistema RENAJUD ocorreram há mais de um ano, resta claro que a renovação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, ora agravada. Nesse sentido vêm entendendo essa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. RENAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DA DATA EM QUE REALIZADA A ÚLTIMA PESQUISA INFRUTÍFERA. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração da pesquisa via Renajud é possível, bem como por meio de outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera. 2. Se a última pesquisa via Renajud foi realizada há mais de três (3) anos, nova busca pelo referido sistema pode ser útil à credora, que legitimamente pleiteia o recebimento de valores que lhe são devidos. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1740079, 07068168220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. PESQUISA. DEFERIMENTO. 1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens, que remonta à época do antigo BACENJUD, é cabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados. 3. Conheço do agravo de instrumento e dou provimento. (Acórdão 1722065, 07125484420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS AOS SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação das pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD se mostram, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Recurso provido. (Acórdão 1743301, 07068315120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao sistema RENAJUD. Por fim, necessário homologar o pedido de desistência do agravante quanto ao último pedido, não havendo que se falar em reconhecer a nulidade da decisão ante a disponibilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursa e determino que seja realizada pesquisas nos sistemas Sisbajud, na modalidade teimosinha e no sistema Renajud. HOMOLOGO o pedido de desistência quanto ao pedido de pesquisa de existência de contratos de cartão de crédito. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo e informando que as pesquisas deverão ser realizadas pela Vara de origem. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 16:30:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador